Tribunal: TCU
Processo: 013.852/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6651/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Alberto da Silva Vieira, José Waldivino Pereira e Teresinha Souza Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; Considerar inepto, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte, o ato emitido em favor da menor Lavínia Abdu Vieira, por não conter informações de todos os beneficiários da pensão instituída pela sra. Luciana Macedo Abdu. 1. Processo TC- Processo 013.852/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alberto da Silva Vieira (XXX.846.547-XX); José Waldivino Pereira (XXX.385.771-XX); Lavínia Abdu Vieira (XXX.474.587-XX); Marília Dias Miranda (XXX.074.556-XX); Teresinha Souza Silva (XXX.366.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que cadastre, no prazo de quinze dias, novo ato de alteração da pensão civil instituída pela servidora Luciana Macedo Abdu, que teve por objetivo incluir beneficiário não mencionado no ato inicial (representado pelo formulário e-Pessoal 49683/2019), do qual constava apenas o cônjuge como único beneficiário e recebedor da integralidade do benefício; 1.7.2. orientar o Ministério da Saúde a incluir nos formulários de pensão civil todos os beneficiários vigentes com suas respectivas cotas, ainda que mencionados em formulários anteriormente cadastrados; 1.7.3. determinar à AudPessoal que verifique se estão sendo observadas as disposições contidas no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Marília Dias Miranda.